Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600024-74.2025.6.16.0122
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PENAL E ELEITORAL.
INQUÉRITO POLICIAL. ELEIÇÕES 2020.
ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL.
AUSÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA.
ARQUIVAMENTO. CRIMES COMUNS.
AUSÊNCIA
DE
VIS
ATTRACTIVA.
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Inquérito Policial instaurado para apurar a
prática, em tese, dos crimes previstos no art.
299 do Código Eleitoral e art. 312 do Código
Penal, atribuídos a então prefeita municipal,
que teria utilizado programa social para
angariar votos no pleito de 2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
analisar a promoção de arquivamento feita
em
relação
ao
crime
eleitoral
pela
Procuradoria Regional Eleitoral; e (ii) definir
a competência para apuração de eventuais
crimes comuns, diante da ausência de crime
eleitoral conexo.

Num. 44807383 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515103410100000043744368
Número do documento: 25120515103410100000043744368
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:25:49
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se
pelo
arquivamento
do
inquérito quanto ao delito eleitoral, ante a
inexistência de elementos suficientes para o
ajuizamento de ação penal.
4. O crime de corrupção eleitoral exige a
demonstração de vontade consciente e
direcionada a influenciar o voto do eleitor,
mediante promessa, oferta ou concessão de
vantagem pessoal, configurando espécie de
compra de voto.
5. Promovido o arquivamento do inquérito
em relação ao crime eleitoral, inexiste
conexão capaz de atrair a competência da
Justiça Especializada em relação a eventuais
delitos comuns.
6. A competência para análise de eventuais
crimes comuns é do Tribunal de Justiça do
Estado, em razão do foro por prerrogativa de
função da investigada, à época prefeita
municipal, mesmo após o afastamento do
cargo, desde que os fatos tenham sido
praticados no exercício da função e em razão
dela.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Homologação
do
arquivamento
do
inquérito policial quanto ao crime previsto
no art. 299 do Código Eleitoral e declínio da
competência para análise de eventual crime
comum em favor do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná.
Tese de julgamento: 1. O arquivamento do
inquérito policial com relação ao crime
eleitoral faz cessar a competência da Justiça
Eleitoral quanto a eventuais crimes comuns,
ante a ausência de conexão material. 2. A
compe

Inteiro teor:
08/12/2025
Número: 0600024-74.2025.6.16.0122

Classe: INQUÉRITO POLICIAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 26/08/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção Eleitoral
Objeto do processo: Inquérito Policial nº 0600024-74.2025.6.16.0122, originado a partir de
procedimento investigatório promovido pelo Núcleo de Foz do Iguaçu da Divisão Estadual de
Combate à Corrupção/Deccor, inicialmente a fim de apurar irregularidades em procedimentos
licitatórios e em contratos administrativos no município de Itaipulândia/PR, motivo pelo qual o feito
tramitou junto à Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu/PR, sob n.º CNJ 0001640-25.2023.8.16.0159.
Todavia, no decorrer das investigações foram identificados indícios de possível ocorrência do
delito previsto no artigo 73, IV, da Lei nº 9504/97, praticado, em tese, pela então ocupante do cargo
de Prefeita de Itaipulândia/PR, Cleide Inês Griebeler Prates, o que motivou a declinação de
competência do feito para a Justiça Eleitoral de São Miguel do Iguaçu que, por sua vez, tratando-se
de crime eleitoral de maior potencial ofensivo e, considerando o estabelecido pela Resolução
TRE/PR n. 937/2024, declinou a competência para este Juízo de Garantias. Acerca da atuação da
Polícia Civil em caso similar, o TRE/PR já decidiu nos autos de HC nº 0600243-65.2025.6.16.0000,
que a competência para apuração de crime eleitoral em município sob a circunscrição da Delegacia
da Polícia Federal de Foz do Iguaçu é deste órgão, em razão da previsão constitucional do artigo
144 da CF/88 e artigo 2º da Resolução TSE nº 23540/2021, motivo pelo qual determinou a retificação
da autuação para exclusão da parte "Polícia Civil do Paraná" e a inclusão da Delegacia de Polícia
Federal de Foz do Iguaçu/DPF/FIG no polo ativo do feito. Tendo em conta ainda que a Autoridade
Policial não promoveu o indiciamento formal da parte Cleide Inês Griebeler Prates, retifique-se
também a autuação para alterar a parte de "indiciada" para "investigada". Por fim, considerando o
julgamento do HC 232627 pelo Supremo Tribunal Federal, onde se decidiu que a prerrogativa de
foro para julgamento de crimes praticados durante o mandato subsiste mesmo após o afastamento
do cargo, e que o presente feito se destina a apurar eventual responsabilidade criminal eleitoral de
Cleide Inês Griebeler Prates durante seu mandato como Prefeita em Itaipulândia/PR, declinou a
competência para o julgamento do feito ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DPF/FIG/PR (INVESTIGANTE)
CLEIDE INES GRIEBELER PRATES (INVESTIGADA)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44807383
05/12/2025
15:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44807383 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515103410100000043744368
Número do documento: 25120515103410100000043744368
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:25:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.781
INQUÉRITO POLICIAL 0600024-74.2025.6.16.0122 – Itaipulândia – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INVESTIGANTE: DPF/FIG/PR
INVESTIGADA: CLEIDE INES GRIEBELER PRATES
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO PENAL E ELEITORAL.
INQUÉRITO POLICIAL. ELEIÇÕES 2020.
ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL.
AUSÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA.
ARQUIVAMENTO. CRIMES COMUNS.
AUSÊNCIA
DE
VIS
ATTRACTIVA.
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Inquérito Policial instaurado para apurar a
prática, em tese, dos crimes previstos no art.
299 do Código Eleitoral e art. 312 do Código
Penal, atribuídos a então prefeita municipal,
que teria utilizado programa social para
angariar votos no pleito de 2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
analisar a promoção de arquivamento feita
em
relação
ao
crime
eleitoral
pela
Procuradoria Regional Eleitoral; e (ii) definir
a competência para apuração de eventuais
crimes comuns, diante da ausência de crime
eleitoral conexo.

Num. 44807383 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515103410100000043744368
Número do documento: 25120515103410100000043744368
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:25:49
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo arquivamento do
inquérito quanto ao delito eleitoral, ante a
inexistência de elementos suficientes para o
ajuizamento de ação penal.
4. O crime de corrupção eleitoral exige a
demonstração de vontade consciente e
direcionada a influenciar o voto do eleitor,
mediante promessa, oferta ou concessão de
vantagem pessoal, configurando espécie de
compra de voto.
5. Promovido o arquivamento do inquérito
em relação ao crime eleitoral, inexiste
conexão capaz de atrair a competência da
Justiça Especializada em relação a eventuais
delitos comuns.
6. A competência para análise de eventuais
crimes comuns é do Tribunal de Justiça do
Estado, em razão do foro por prerrogativa de
função da investigada, à época prefeita
municipal, mesmo após o afastamento do
cargo, desde que os fatos tenham sido
praticados no exercício da função e em razão
dela.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Homologação
do
arquivamento
do
inquérito policial quanto ao crime previsto
no art. 299 do Código Eleitoral e declínio da
competência para análise de eventual crime
comum em favor do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná.
Tese de julgamento: 1. O arquivamento do
inquérito policial com relação ao crime
eleitoral faz cessar a competência da Justiça
Eleitoral quanto a eventuais crimes comuns,
ante a ausência de conexão material. 2. A
competência para apuração de eventuais
crimes comuns não sujeitos à competência
da Justiça Federal, praticados por detentor de
foro por prerrogativa de função no exercício
do cargo e em razão dele, é do Tribunal de
Justiça do Estado, ainda que cessado o

Num. 44807383 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515103410100000043744368
Número do documento: 25120515103410100000043744368
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:25:49
mandato eletivo.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 29,
X, art. 109, IV, V, VI, IX, X, art. 121, art.
124; CE, art. 35, II, art. 299; CP, art. 312;
Decreto-Lei nº 201/1967, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, Inq nº
4435 AgR-quarto, Rel. Min. Marco Aurelio
Mello, Tribunal Pleno, j. 14/03/2019; STF,
AP nº 937/RJ-QO, Rel. Min, Luis Roberto
Barroso, j. 03/05/2018; STF, HC nº
232.627/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j.
12/03/2025; TSE, REspe nº 172, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJE 02/08/2022;
TSE, AgR no REspe nº 1911, Rel. Min.
Benedito
Gonçalves,
DJE
17/10/2023;
TRE/PR, IP nº 060019026, Rel. Des. Claudia
Cristina
Cristofani,
DJE
05/08/2024;
TRE/PR, PetCrim nº 060018686, Rel. Des.
Thiago Paiva dos Santos, DJE 12/05/2022;
TRE/PR, CorrParcCrim nº 060132653, Rel.
Des. Eleitoral Tatiane de Cassia Viese, DJE
01/07/2025.

DECISÃO
Por unanimidade de votos a Corte homologou o arquivamento do inquérito policial, com a
declinação de competência, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 01/12/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Inquérito Policial, oriundo da Vara Criminal Estadual de São Miguel
do Iguaçu, instaurado para apuração da prática, em tese, dos crimes previstos no
art. 299 do Código Eleitoral e art. 312 do Código Penal, atribuídos a CLEIDE

Num. 44807383 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515103410100000043744368
Número do documento: 25120515103410100000043744368
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:25:49
INÊS GRIEBELER PRATES, então prefeita municipal de Itaipulândia e
detentora de foro por prerrogativa de função.
Segundo consta, a investigada, na qualidade de prefeita municipal e valendo-se
do cargo, teria instrumentalizado programa social, voltado à garantia de renda
básica a moradores em situação de vulnerabilidade econômica por conta da
pandemia da COVID-19, em 2020, a fim de angariar votos no pleito ocorrido
naquele ano.
Em manifestação nos autos (id. 44777139), a Procuradoria Regional Eleitoral
defende a inexistência de justa causa para prosseguimento do caso nesta
Especializada, tendo em vista que não há elementos suficientes nos autos, mesmo
após o esgotamento das diligências investigativas, para o ajuizamento de ação
penal pela prática do crime eleitoral investigado.
Com relação ao crime comum conexo, destaca que sua ocorrência não restou
comprovada, uma vez que inexistem evidências de que os valores relativos ao
programa social tenham sido desviados em proveito de servidores públicos,
hipótese inicialmente aventada.
Em razão disso, pugna pelo arquivamento do inquérito quanto ao delito eleitoral,
com declínio de competência em favor do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná para análise quanto a eventual crime comum, notadamente aqueles
descritos no art. 1º do Decreto-Lei nº 201/1967, observada a regra de
prerrogativa de função, conforme decisões do Supremo Tribunal Federal na
Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ e HC nº 232.627/DF.
É o relatório.

VOTO

Num. 44807383 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515103410100000043744368
Número do documento: 25120515103410100000043744368
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:25:49
1. RESUMO DO VOTO

a. Afastamento da Competência da Justiça Eleitoral (Ausência de Vis
Attractiva)
A investigação inicial apurava irregularidades no pagamento de auxílio emergencial
(recursos municipais).
A autoridade policial entendeu que houve uso eleitoreiro do benefício (crime do art. 299 do
Código Eleitoral).
O Ministério Público Eleitoral (MPE) promoveu o arquivamento em relação ao crime
eleitoral (art. 299 CE) por ausência de elementos subjetivos (dolo específico) e por entender
que os fatos configuram apenas infração administrativo-eleitoral objetiva (conduta vedada).
Com o arquivamento do crime eleitoral, cessa a competência da Justiça Eleitoral para julgar
eventuais crimes comuns remanescentes, devido à ausência de vis attractiva.

b. Competência para os Crimes Comuns Remanescentes
A competência para apurar os possíveis crimes comuns é da Justiça Comum.
A investigada era a Prefeita Municipal à época dos fatos.
O julgamento de Prefeito é de competência originária do Tribunal de Justiça do Estado (art.
29, X, da Constituição Federal).
O foro por prerrogativa de função se aplica aos crimes cometidos durante o exercício do
cargo e relacionados às funções desempenhadas (QO na AP nº 937/RJ - STF).
A prerrogativa de foro subsiste para fatos praticados no cargo e em razão dele, mesmo após o
término do mandato (HC nº 232.627/DF - STF).
Portanto, a competência é do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

c. Dispositivo
Homologação do arquivamento quanto ao crime eleitoral (art. 299 CE).
Declínio de competência para o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para análise de
eventual crime comum, em razão do foro por prerrogativa de função.

Num. 44807383 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515103410100000043744368
Número do documento: 25120515103410100000043744368
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:25:49
2. FUNDAMENTAÇÃO

Acerca da competência para processar e julgar os crimes sujeitos à jurisdição
federal, ressalvada a competência originária dos tribunais superiores, assim
dispõe a Constituição Federal:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
(...)
IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de
bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência
da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;
V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando,
iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no
estrangeiro, ou reciprocamente;
VI - os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por
lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira;
(...)
IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a
competência da Justiça Militar;
X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução
de carta rogatória, após o "exequatur", e de sentença estrangeira, após a
homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva
opção, e à naturalização;

Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência
dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais.

Art. 124. à Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares
definidos em lei. [grifou-se]

O Código Eleitoral, por sua vez, prevê que:

Art. 35. Compete aos juízes:
(...)
II – processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem
conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos

Num. 44807383 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515103410100000043744368
Número do documento: 25120515103410100000043744368
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:25:49
tribunais regionais;

Analisando conjuntamente os dispositivos citados acima, o Supremo Tribunal
Federal firmou entendimento no sentido de que, à Justiça Eleitoral, incumbe
processar e julgar os crimes conexos àqueles definidos na legislação eleitoral. Eis
a ementa do julgado:

COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS.
Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe
forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da
Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do
Código de Processo Penal.
(STF, Inq nº 4435 AgR-quarto, Rel. Min. Marco Aurelio Mello, Tribunal
Pleno, j. 14/03/2019)

Sobre a definição de crimes eleitorais, ensina Luiz Carlos dos Santos Gonçalves
(Investigação e processo dos crimes eleitorais e conexos, 2022, pp. 30-31):

Distinguem-se os crimes eleitorais em duas classes principais: os previstos na
legislação eleitoral - chamados, por isso, de próprios ou específicos - e os
previstos na legislação penal comum, mas aptos a afetar interesses da União
Federal em matéria relacionada às eleições - conhecidos, por isso, como
impróprios ou inespecíficos. A compra de votos é crime eleitoral próprio,
pois está prevista no art. 299 do CE. Um ato de corrupção passiva,
envolvendo um funcionário da Justiça Eleitoral, será um crime eleitoral
impróprio, pois não está previsto em leis eleitorais, mas no art. 317 do CP.
Essa distinção implica alterações na competência jurisdicional para o
processo e julgamento desses crimes: os crimes próprios vão à Justiça
Eleitoral e os impróprios à Justiça Federal.

Para Rodrigo Lopez Zilio (Manual de Direito Eleitoral, 2024, p. 934):

Os crimes eleitorais, por certo, são julgados perante a Justiça Eleitoral. Para
fins de fixação de competência, porém, tem sido acentuada a necessidade de
se aferir o caráter material da conduta delituosa, ou seja, comprovar que a

Num. 44807383 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515103410100000043744368
Número do documento: 25120515103410100000043744368
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:25:49
ação violou substancialmente, de modo concreto, bens jurídicos relevantes
para a Justiça Eleitoral. [...] Vale dizer, a competência da Justiça Eleitoral se
aperfeiçoa não apenas com a formal subsunção do tipo penal, mas pela
conformação material do ilícito penal com a concreta proteção dos bens
jurídicos eleitorais.

No caso concreto sob análise, instaurou-se investigação policial no âmbito da
Divisão Estadual de Combate à Corrupção da Polícia Civil, núcleo de Foz do
Iguaçu, após a constatação de indícios de irregularidades na fiscalização dos
gastos relacionados ao combate à pandemia do vírus SARS-COV2, causador da
COVID-19, no município de Itaipulândia. Do boletim de ocorrência contido no
id. 44703118, p. 5, extrai-se:

CONSIDERANDO OS ESFORÇOS DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES
NO SENTIDO DE AVERIGUAR A REGULAR APLICAÇÃO DE
RECURSOS PÚBLICOS NO COMBATE À PANDEMIA DE COVID-19,
ESTE NÚCLEO DE COMBATE À CORRUPÇÃO, NO ÂMBITO DE
ATRIBUIÇÃO
DE
POLÍCIA
JUDICIARIA,
APUROU
PRELIMINARMENTE, POR MEIO DE ANÁLISE DE PROCEDIMENTOS
LICITATÓRIOS
E
DE
EXECUÇÃO
DE
CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS, INDICATIVOS DA PRÁTICA DE CONDUTAS
ILÍCITAS NOS PAGAMENTOS DE AUXÍLIO EMERGENCIAL, COM
RECURSOS
PÚBLICOS
MUNICIPAIS,
NA
CIDADE
DE
ITAIPULÂNDIA/PR. TRATAM-SE, INICIALMENTE, DE INDÍCIOS DE
IRREGULARIDADE NOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE AO
PROGRAMA
DENOMINADO
DE
SUPERA
ITAIPULÂNDIA,
CONFORME ANÁLISE CONSTANTE DE RELATÓRIO POLICIAL.

Em seu relatório final (id. 44703116, pp. 71-100, e id. 44703115, pp. 1-30), a
autoridade policial aponta que “[a]s hipóteses criminais naquele momento [da
instauração do inquérito] eram de inserção de declarações falsas em documento
público para obtenção de benefícios (Art. 299 - Falsidade ideológica - do
Código Penal) ou mesmo a apropriação ou desvio dos valores públicos por
servidores públicos não identificados naquele momento (Art. 312 – Peculato –

Num. 44807383 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515103410100000043744368
Número do documento: 25120515103410100000043744368
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:25:49
do Código Penal) – cogitava-se um desvio propriamente, mas a autoria era
incerta no quadro probatório então existente”.
Após a apuração, contudo, compreendeu o Delegado de Polícia que “[a]o longo
das apurações, nenhuma das primeiras hipóteses ventiladas foi confirmada, mas
sim uma terceira, qual seja, a liberação ilegal de recursos públicos, tendo por
justificativa uma programa assistencial, mas com fins subjacentes de
angariamento de votos na eleição disputada”.
Segundo aponta a Procuradoria Regional Eleitoral em sua manifestação nos
autos, essa nova hipótese - relativa ao crime especial do art. 299 do Código
Eleitoral - foi aventada a partir da juntada ao inquérito do acórdão referente à
AIJE nº 0600664-53.2020.6.16.0122, que apurou a ocorrência de conduta vedada
e abuso de poder político pelo pagamento de auxílio financeiro durante a
pandemia da COVID-19 a famílias de Itaipulândia sem o preenchimento dos
requisitos legais, com vistas à obtenção de votos na eleição ocorrida em 2020.
Todavia, pontua o órgão ministerial, os fatos tratados na referida AIJE não
demonstram a ocorrência de crime eleitoral, dado que analisados sob diferente
ótica e sem o apontamento de elementos subjetivos intrínsecos ao tipo penal.
Assim argumenta a Procuradoria Regional:

A conclusão pela possível configuração de ilícito eleitoral decorreu, portanto,
da interpretação das autodeclarações como instrumento irregular de
ampliação do número de beneficiários, associada à decisão proferida na Ação
de Investigação Judicial Eleitoral n.º 0600664-53.2020.6.16.0122, que
examinou os mesmos fatos sob a ótica das condutas vedadas e do abuso de
poder.
(...)
Embora o acórdão tenha conferido enquadramento restrito aos fatos, a
autoridade policial avaliou que os elementos obtidos na investigação ampliam
a compreensão sobre o alcance e a intencionalidade do programa, reforçando
a hipótese de uso eleitoreiro do benefício público e a necessidade de remessa
dos autos à Justiça Eleitoral para apreciação da eventual prática de corrupção

Num. 44807383 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515103410100000043744368
Número do documento: 25120515103410100000043744368
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:25:49
eleitoral.
Todavia, a conclusão policial não se coaduna integralmente com o conteúdo e
os limites fixados pela própria decisão eleitoral, motivo pelo qual se impõe a
análise da extensão e natureza jurídica das condutas reconhecidas pela Corte
especializada, bem como de sua eventual correspondência com o tipo penal
do art. 299 do Código Eleitoral.
Como visto, a Corte Eleitoral reconheceu uma infração de natureza
administrativo-eleitoral e objetiva, prevista no art. 73 da Lei das Eleições,
sem identificar a gravidade necessária para reconhecer o abuso de poder ou a
captação ilícita de sufrágio.
Ocorre que a conduta vedada e o crime de corrupção eleitoral situam-se em
planos normativos distintos e protegem bens jurídicos diversos. A primeira,
de caráter preventivo e administrativo, tem natureza objetiva e se aperfeiçoa
com o simples uso promocional de programas ou ações públicas em benefício
de determinada candidatura, independentemente da comprovação de dolo
específico. Visa resguardar a igualdade de oportunidades entre os
concorrentes e preservar a normalidade do pleito.
Já o segundo, de índole penal e subjetiva, exige a demonstração de vontade
consciente e direcionada a influenciar o voto do eleitor, mediante promessa,
oferta ou concessão de vantagem pessoal, configurando espécie de compra de
voto.

Por tais razões, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL promoveu o
arquivamento dos autos em relação ao crime do art. 299 do Código Eleitoral, o
que, por consequência, faz cessar a competência desta Justiça Especializada, ante
a ausência de vis atractiva em relação aos eventuais delitos comuns. Nesse
sentido:

RECURSOS ESPECIAIS. PRETENSA CONEXÃO ENTRE CRIMES
COMUNS
E
ELEITORAIS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PEDIDO
DE
ARQUIVAMENTO
PARCIAL
DO
FEITO.
MANUTENÇÃO
DA
HOMOLOGAÇÃO PELO TRIBUNAL LOCAL. ACERTO. ATIPICIDADE
DE CONDUTAS E/OU INVIABILIDADE DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VIS ATTRACTIVA. REMESSA
DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM. NEGADO PROVIMENTO AOS
RECURSOS
ESPECIAIS.
PEDIDOS
DE
HABILITAÇÃO
PREJUDICADOS.

Num. 44807383 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515103410100000043744368
Número do documento: 25120515103410100000043744368
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:25:49
(...)
2. Não havendo falar em conexão entre a prática de crimes eleitorais e
comuns, é forçoso constatar que esta Justiça especializada não tem
competência para o processamento e julgamento do feito, ante a ausência da
vis attractiva.
(...)
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 172, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE 02/08/2022)

AGRAVOS INTERNOS. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
PRIMEIRO AGRAVO. INQUÉRITO. APURAÇÃO INICIAL. CRIMES
ELEITORAIS E CRIMES COMUNS. PROMOÇÃO. ARQUIVAMENTO.
DELITOS ELEITORAIS. COMPETÊNCIA. CRIME REMANESCENTE.
JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
SEGUNDO AGRAVO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
(...)
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, reafirmada em julgado unânime,
em se arquivando o inquérito por falta de justa causa para a ação penal quanto
à prática de crimes eleitorais, inexiste prorrogação de competência da Justiça
Eleitoral para os delitos comuns remanescentes. Em outras palavras, "não
havendo falar em conexão entre a prática de crimes eleitorais e comuns, é
forçoso constatar que esta Justiça especializada não tem competência para o
processamento e julgamento do feito, ante a ausência da vis attractiva"
(REspEl 1-72/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 2/8/2022).
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 1911, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJE 17/10/2023)

INQUÉRITO POLICIAL. CRIMES ELEITORAIS. ARQUIVAMENTO.
CRIME CONEXO. AUSÊNCIA DE VIS ATTRACTIVA. DECLINAÇÃO
DE COMPETÊNCIA.
1. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe
forem conexos (STF, Inq. 4435 AgR-quarto/DF).
2. Em se arquivando o inquérito por falta de justa causa para a ação penal
quanto à prática de crimes eleitorais, inexiste prorrogação de competência da
Justiça Eleitoral para os delitos comuns remanescentes (Precedentes desta
Corte e do TSE).
3. Arquivamento homologado quanto aos crimes eleitorais investigados.
4. Declinação de competência à Justiça Federal para análise quanto a crime

Num. 44807383 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515103410100000043744368
Número do documento: 25120515103410100000043744368
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:25:49
comum em tese praticado em detrimento de interesse da União.
(TRE/PR, Inquérito Policial nº 060019026, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 05/08/2024)

PETIÇÃO
CRIMINAL.
NOTÍCIA
DE
FATO.
TERMOS
DE
COLABORAÇÃO PREMIADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE CRIME
ELEITORAL. HOMOLOGAÇÃO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
REMESSA. JUSTIÇA FEDERAL.
(...)
2 - Se, na hipótese vertente, a Justiça Eleitoral não vislumbrou indícios
suficientes de ilícito penal eleitoral ou conexão, impõe-se o declínio da
competência para a Justiça Federal para prosseguir na apuração de crimes
comuns.
3 - Homologada a promoção de arquivamento e determinada remessa à
Justiça Federal.
(TRE/PR, Petição Criminal nº 060018686, Rel. Des. Thiago Paiva dos
Santos, DJE 12/05/2022)

No tocante à possível prática de crimes comuns, a competência para análise é
inegavelmente do Tribunal de Justiça deste Estado, consoante prevê o art. 29, X,
da Constituição Federal:

Art. 29. (...)
X - julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça;

No caso dos autos, conforme salientou a Procuradoria Regional Eleitoral, está-se
diante de possível ilícito praticado por então detentora do mandato eletivo de
prefeita municipal de Itaipulândia, valendo-se de seu cargo, o que se enquadra na
hipótese de foro por prerrogativa de função, consoante tese definida pelo
Supremo Tribunal Federal na Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ:

O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos
durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.
(STF, AP nº 937/RJ-QO, Rel. Min, Luis Roberto Barroso, j. 03/05/2018)

Num. 44807383 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515103410100000043744368
Número do documento: 25120515103410100000043744368
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:25:49
Nesse aspecto, ainda que a investigada não mais ocupe o cargo eletivo que lhe
conferia foro especial, é de se considerar que, atualmente, o entendimento da
Suprema Corte é no sentido de que essa prerrogativa se mantém em relação aos
fatos praticados no exercício da função e em razão dela, mesmo que cessado o
mandato:

A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em
razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o
inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício.
(STF, HC nº 232.627/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/03/2025)

Conforme bem salientou o agente ministerial, a despeito da ausência de trânsito
em julgado da decisão do STF no Habeas Corpus paradigmático, esta Corte já
tem aplicado esse novo entendimento:

DIREITO ELEITORAL. CORREIÇÃO PARCIAL. HABEAS CORPUS
CONCEDIDO DE OFÍCIO. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA.
ELEIÇÕES 2022. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.(...)
5. O julgamento do HC nº 232.627 pelo STF, embora ainda não publicado o
acórdão, produz efeitos imediatos, conforme entendimento desta Corte.
(...)
(TRE/PR, Correição Parcial Criminal nº 060132653, Rel. Des. Eleitoral
Tatiane de Cassia Viese, DJE 01/07/2025)

Por fim, mostra-se despicienda a remessa dos autos à correspondente Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, na forma do art. 357, § 1º,
do Código Eleitoral (TSE, REspe nº 25030), tendo em vista que adotadas, pelo
órgão acusador, todas as medidas disponíveis para apuração dos fatos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de HOMOLOGAR o arquivamento do presente

Num. 44807383 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515103410100000043744368
Número do documento: 25120515103410100000043744368
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:25:49
inquérito policial quanto ao crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral, ante a
ausência de elementos mínimos a embasar a instauração da respectiva ação
penal, ressalvada a hipótese do art. 18 do Código de Processo Penal, bem como
para DECLINAR A COMPETÊNCIA para análise quanto a eventual crime
comum em favor do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, na forma da
fundamentação.
Intime-se a investigada por intermédio de seus defensores constituídos.
Transitado em julgado, remeta-se cópia integral dos autos ao Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná, com as baixas devidas.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
INQUÉRITO POLICIAL (279) Nº 0600024-74.2025.6.16.0122 - Itaipulândia - PARANÁ - RELATOR(A):
DESA
FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA
CRISTOFANI
-
INVESTIGANTE:
DPF/FIG/PR
-
INVESTIGADA: CLEIDE INES GRIEBELER PRATES - Advogados da INVESTIGADA: MARCOS
VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR19647, EVERTON SEIDLER - PR79803
DECISÃO
Por unanimidade de votos a Corte homologou o arquivamento do inquérito policial, com a declinação de
competência, nos termos do voto da relatora.

Num. 44807383 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515103410100000043744368
Número do documento: 25120515103410100000043744368
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:25:49
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.12.2025